Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720969-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OSDARIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0723431-52.2020.8.07.0001 - id 95049362) que, em execução cédula de crédito bancário, rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a ausência de nulidade. Reafirma a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram exauridas as diligências para sua localização. Alega a inexequibilidade do título, porque o documento não foi assinado por duas testemunhas, na forma do CPC 784, III. Por meio de nova petição intitulada de “medida cautelar incidental” (id 26905261), defende a impenhorabilidade de verba salarial. Requer a suspensão liminar da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud, Infojud e Renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. A cédula de crédito bancário, acompanhada de quadro demonstrativo do crédito, com a indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, representando dívida líquida, certa e exigível, constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a execução (Lei 10.931/04, art. 28). No que tange à impenhorabilidade salarial, a matéria trazida pelo agravante não foi deduzida perante o Juízo a quo. Portanto, não pode ser aqui apreciada sob pena de supressão de instância. Destarte, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). Da antecipação dos efeitos da tutela Primeiramente, não verifico presentes os requisitos de probabilidade do direito, bem como perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, que autorizariam a concessão de tutela de urgência à parte executada, razão pela qual indefiro o pleito. Da nulidade da citação por edital Alega o executado que não foram esgotados os meios válidos de localização antes de ser deferida a citação por edital. As consultas aos sistemas conveniados a este Tribunal para tentativa de localização de endereço para citação da parte executada já foram realizadas, conforme se verifica na certidão de ID75291445, bem como em ID90305230. Além disso, foi certificada a tentativa de diligência, sem êxito, a todos os endereços constantes dos autos (ID79686196). (...) Ademais, o comparecimento espontâneo do executado, com a juntada da procuração de ID92091497, supriria a necessidade de citação. Ante o exposto, declaro válida a citação da parte executada. Da exigibilidade do título O art. 784, inc. XII, do CPC, dispõe que são títulos executivos extrajudiciais aqueles que, ‘por disposição expressa, a lei atribuir força executiva’. Assiste razão ao exequente ao indicar como lei responsável pelas cédulas de crédito bancário a Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, que atribuiu força executiva ao referido documento em seu art. 28, abaixo transcrito: Art. 28 - A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Dessa forma, não há necessidade de assinatura de duas testemunhas, como alega a parte executada, para que seja considerado certo, líquido e exigível, não devendo subsistir os argumentos trazidos pelo executado. Por fim, não observo presentes os requisitos para condenação do exequente em ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade do executado e determino o prosseguimento do feito. (...).” Além do mais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação (CPC 239, § 1o). 3. Conheço parcialmente do agravo e indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 30/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator